Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via sisbajud. Impenhorabilidade de verba salarial. Verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Desconstituição da penhora. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores realizada via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A verba bloqueada decorre de rendimentos percebidos pelo agravante em razão de atuação junto à Defensoria Pública do Distrito Federal, o que evidencia sua natureza salarial.
4. A presença de filhos menores, um deles com diagnóstico de TEA, e da esposa com quadro clínico grave (ceratocone), demonstra a essencialidade dos valores para a manutenção da dignidade da família e o atendimento de necessidades básicas.
5. A jurisprudência e o art. 833, IV, do CPC, protegem verbas de natureza alimentar, impedindo sua penhora em processos de execução, salvo nas exceções legais não configuradas no caso concreto.
6. A privação do valor penhorado (R$ 3.334,26), em razão das condições pessoais do agravante, caracteriza perigo de dano irreparável, autorizando a antecipação da tutela recursal.
7. A medida de desbloqueio não prejudica o processo executivo, podendo este prosseguir regularmente após a instrução documental, caso se verifique a existência de outros bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 1.019, I.